Tribunal: CARF
Processo: 10980.004690/2004-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 91.
Aos pedidos de ressarcimento protocolados antes de 09/06/2005, aplica-se o prazo de 10 anos, nos termos da Súmula CARF n° 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL.
A suposta diferença entre o valor retido do contribuinte pela refinaria (substituto tributário) e o valor que seria devido pela substituída se adotado como base de cálculo de PIS o preço efetivamente praticado no mercado varejista não é passível de restituição por absoluta falta de previsão legal.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004690/2004-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.447 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
POSTO DO BETAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 91.
Aos pedidos de ressarcimento protocolados antes de 09/06/2005, aplica-se o
prazo de 10 anos, nos termos da Súmula CARF n° 91: “Ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso
de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
REVENDA
DE
COMBUSTÍVEIS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL.
A suposta diferença entre o valor retido do contribuinte pela refinaria
(substituto tributário) e o valor que seria devido pela substituída se adotado
como base de cálculo de PIS o preço efetivamente praticado no mercado
varejista não é passível de restituição por absoluta falta de previsão legal.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004690/2004-75
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.447 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004690/2004-75

Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o processo de pedido de restituição (apresentado por meio de formulário) de PIS,
protocolizado em 06/07/2004, o qual, consoante demonstrativo integrante do pedido,
corresponde a recolhimentos efetuados em relação aos períodos de apuração 02/1999 a
06/2000, no montante atualizado (até 30/06/2004) de R$ 7.178,25.
À fl. 03, no quadro destinado à descrição do motivo do pedido constam os seguintes
esclarecimentos: “Restituição da contribuição ao PIS – Substituição Tributária sobre
aquisição de gasolina e óleo diesel da revendedora (distribuidora), nos termos dos arts. 4o a 6o
da Lei no 9.718/98 alterada pelo art. 3o da Lei no 9.990/2000, art. 6o da IN/SRF no 06/99
alterada pela IN/SRF no 24/99, e arts. 42 e 92, II, da Medida Provisória no 2.158-35/2001.”
Consta do pedido, ainda, que “as bases de cálculo para apuração do crédito a restituir
foram obtidas nas notas fiscais de aquisição de gasolina e óleo diesel diretamente da
revendedora (distribuidora) cujas planilhas estão em anexo.”
Em 26/04/2012, após análise, o pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Maringá, despacho decisório às fls. 183/189, parte em razão da decadência do
direito, parte em face da falta de previsão legal capaz de autorizar a restituição.
Inconformada com a decisão proferida, da qual foi cientificada em 03/05/2012 (fls.
190/192), a interessada interpôs, em 04/06/2012, a manifestação de inconformidade de fls.
197/203, cujo teor será sintetizado a seguir.
Primeiramente, após breve relato dos fatos, discorre sobre o seu direito e afirma que o
art. 168, I do CTN foi alterado pela Lei Complementar no 118, de 2005, e que deve ser aplicada
a regra antiga, ou seja, a de “que a repetição de indébito tem prazo prescricional de 10 anos”.
Transcreve jurisprudência.
No tópico seguinte, defende, com apoio na doutrina, a legitimidade de seu pedido. Diz
que o entendimento contido no despacho decisório destoa da jurisprudência.
Afirma que o art. 166 do CTN é aplicável ao regime de substituição tributária
(transcreve o teor da Súmula 546 do STF). Conclui que por ter arcado com o ônus econômico
da tributação é parte legítima para pleitear a restituição do PIS e da Cofins referente ao período
de fevereiro de 1999 a junho de 2000.
Ao final, requer o recebimento da manifestação apresentada e o reconhecimento de seu
direito à restituição.
A 3a Turma da DRJ/CTA, acórdão no 06-38.432, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. A decadência do direito de pleitear a
restituição ocorre em cinco anos contados da extinção do crédito pelo pagamento.
REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. A suposta diferença entre o valor retido da contribuinte pela
refinaria (substituto tributário) e o valor que seria devido pela substituída se adotado
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.447 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004690/2004-75

como base de cálculo do PIS e da Cofins o preço efetivamente praticado no mercado
varejista não é passível de restituição por absoluta falta de previsão.
Em recurso voluntário, a empresa ratifica as razões de sua defesa anterior para, ao
final, requerer a exclusão da decadência e o deferimento do ressarcimento de PIS.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos legais de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Decadência
O julgamento da DRJ consignou que se operou a decadência do direito de pleitear
o indébito relativo aos recolhimentos efetuados antes de 06/07/1999, em face do transcurso do
prazo de cinco anos da data da extinção do crédito, uma vez que o protocolo do pedido se deu
em 06/07/2004.
Contudo, a decadência nos casos de restituição resta pacificada neste Conselho:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, o protocolo do presente pedido de ressarcimento foi anterior a 09/06/2005,
com a aplicação, por conseguinte, do prazo de 10 anos. Logo, para os períodos de apuração
requeridos 02/1999 a 06/2000 não houve decadência.
Todavia, no mérito, não tem razão o contribuinte.
MÉRITO
O pedido de restituição de PIS é sobre a aquisição de gasolina e óleo diesel da
revendedora (distribuidora). Sustenta que sofreu o ônus da carga tributária como contribuinte
substituído, razão pela qual é parte legítima para pleitear a restituição. Acrescenta que o art. 166
do CTN é aplicável ao regime de substituição tributária.
As bases de cálculo para apuração do crédito a restituir foram obtidas nas notas
fiscais de aquisição de gasolina e óleo diesel diretamente da revendedora (distribuidora).
O fundamento legal que utilizou foram os arts. 4o a 6o da Lei no 9.718/98, art. 6o
da IN/SRF no 06/99 e arts. 42 e 92, II, da MP no 2.158-35/2001.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.447 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004690/2004-75

Entretanto, as normas citadas não embasam a pretensão do contribuinte.
Na vigência da Lei n° 9718/98, a gasolina e o óleo diesel eram tributados
diretamente pelas refinarias como substitutas tributárias. A refinaria recolhia o próprio PIS e as
devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas:
Art. 4°. As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que fizerem, ficam obrigadas
a cobras e a recolher, na condição de contribuintes substitutos, as contribuições a que se
refere o art. 2°, devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis
derivados do petróleo, inclusive gás.
Paragrafo único. Na hipótese desde artigo, a contribuição será calculada sobre o preço
de venda da refinaria, multiplicada por quatro.
Em seguida, foi editada a MP n o 1.807/1999, cujo art. 4o alterou o valor tributável
para as vendas de óleo diesel:
Art. 4o O disposto no art. 4o da Lei no 9.718, de 1998, aplica-se, exclusivamente, em
relação às vendas de gasolina automotiva e óleo diesel.
Parágrafo único. Nas vendas de óleo diesel ocorridas a partir de 1o de fevereiro de 1999,
o fator de multiplicação previsto no parágrafo único do art. 4o da Lei no 9.718, de 1998,
fica reduzido de quatro para três inteiros e trinta e três centésimos.
Regulamentando a substituição tributária, a IN SRF no 06/1999, em seu art. 6o,
prescrevia:
Art. 6° Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento dos
valores das contribuições referidas no artigo anterior, correspondentes à incidência na
venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou óleo diesel,
diretamente à distribuidora.”
§ 1° Para efeito do ressarcimento a que se refere este artigo, a distribuidora deverá
informar, destacadamente, na nota fiscal de sua emissão, a base de cálculo do valor a ser
ressarcido.
§ 2° A base de cálculo de que trata o parágrafo anterior será determinada mediante a
aplicação, sobre o preço de venda da refinaria, calculado na forma do parágrafo único
do art. 2°, multiplicado por dois inteiros e dois décimos.
§ 3° O valor de cada contribuição, a ser ressarcido, será obtido mediante aplicação da
alíquota respectiva sobre a base de cálculo referida no parágrafo anterior.
“§ 4° O ressarcimento de que trata este artigo dar-se-á mediante compensação ou
restituição, observadas as normas estabelecidas na Instrução Normativa SRF n° 21, de
10 de março de 1997, vedada a aplicação do disposto nos arts. 7° a 14 desta Instrução
Normativa.
Posteriormente, em 07/2000, a Lei n° 9990/2000 disciplinou a vigência do regime
monofásico concentrado na refinaria e com alíquota zero para os demais elos da cadeia.
Dessa forma, as pessoas jurídicas consumidoras de gasolina e óleo diesel que
adquirissem os combustíveis diretamente dos distribuidores, tinham o direito ao ressarcimento
dos valores retidos por substituição tributária, nos termos das normas citadas acima.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.447 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004690/2004-75

Então, no período compreendido de 02/1999 a 06/2000, os distribuidores e
comerciantes varejistas não estavam obrigados ao recolhimento de PIS desde a vigência da Lei
9.718/98, por substituição tributária.
Na condição de comerciante varejista de combustíveis, posto de gasolina, o
contribuinte não tinha legitimidade para o pleito, que era restrito ao consumidor final pessoa
jurídica em relação aos valores correspondentes a venda a varejo na hipótese de aquisição de
gasolina automotiva ou óleo diesel diretamente da distribuidora. O Recorrente não pode
evidentemente ser qualificado como consumidor final.
Destarte, se tal sistemática de recolhimento (por substituição tributária) é fixada
pela Lei, não se pode falar em pagamento indevido ou a maior que o devido, não havendo
fundamento legal para o pedido de restituição.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital